Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702120-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA SASAKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistindo em liberar os ativos financeiros (saldo em conta, ações, capitalização) em favor da autora. Em resumo, sustenta que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer e que o valor fixado de astreintes é excessivo. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em exame de cognição sumária, vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável. O agravante afirma que não foi intimado pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer, contrariando o enunciado da Súmula 410 do STJ, entendimento que se mantém hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC 2015 (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). As consequências gravosas para o devedor decorrentes de eventual descumprimento da ordem judicial justificam a concessão do efeito suspensivo até a apreciação do recurso pela Turma. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução. Solicitem-se informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito